Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719510-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: WILSON DIEGUEZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de WILSON DIEGUEZ DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas do executado (ID 235689450, autos originários). A agravante sustenta, em síntese, que, considerada a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, deve ser autorizada a consulta ao Sistema de Informação e Automação Previdenciária – PrevJud. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao juízo que realize consulta ao PrevJud. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 71916057). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator